Tribunal: STF
Processo: Rcl 55113
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ADPFs Nº 405/RJ E Nº 890/DF. PROCESSO DE ORIGEM: ARQUIVAMENTO DEFINITIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LIMINAR REVOGADA. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Consórcio Internacional de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop), em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Criciúma/SC, no processo nº 0000688-85.2021.5.12.0027, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas nas ADPFs nº 405/RJ e nº 890/DF.
 
 2.	O reclamante narra que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Criciúma deferiu tutela de urgência antecipada e determinou a ele e a outros órgãos públicos que bloqueassem eventuais créditos da empresa Ozz Saúde Eirelli, até o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no caso de descumprimento, a fim de garantir o pagamento de verbas ao trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Estado de Santa Catarina (Samu/SC). Informa ter cumprido imediatamente a ordem judicial.
 
 3.	Sustenta que os valores relativos à empresa Ozz Saúde se destinam ao pagamento dos trabalhadores, de insumos operacionais e serviços decorrentes do contrato administrativo para a gestão do Samu Norte Pioneiro, cujo termo final ocorreu em 31/12/2021.
 
 4.	Aduz o descompasso da decisão reclamada, ante o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de se impor qualquer constrição às verbas públicas, na seara trabalhista. Ressalta que o objeto do bloqueio são recursos financeiros para a execução do contrato na área de saúde, os quais constituem, na verdade, bem público impenhorável, nos termos do art. 833, incs. IV e IX, do Código de Processo Civil. 
 
 5.	Requereu a concessão de liminar para suspender o processo na origem, até o julgamento final na presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para que seja cassada a decisão reclamada.
 
 6.	Em 22/8/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação dos recursos bloqueados/penhorados em favor da entidade reclamante (e-doc. 22).
 
 7.	A Procuradoria-Geral da República, em sede de contestação, argumenta que, considerando o término do contrato da empresa OZZ junto ao Estado de Santa Catarina (em 31/12/2021) e do consórcio reclamante (em 06/06/2022), tem-se que, em 20/07/2022, data em que proferida a decisão reclamada, os créditos da empresa, que estavam em disponibilidade do poder público, não mais seriam utilizados em políticas públicas, justamente por ela não mais prestar serviços ao Estado nem ao Consórcio reclamante (e-doc. 26). 
 
 8.	O Juízo reclamado prestou as informações. Em suma, relata o cumprimento da medida liminar exarada por esta Suprema Corte (e-doc. 31).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 12.	Transcrevo o pedido final formulado na presente reclamação:

“(...) b) Seja, ao final, confirmada a medida liminar,  para o fim de cassar a r. decisão mencionada, a fim de que seja determinado o SOBRESTAMENTO do processo Tutela Cautelar Antecedente Nº.: 0000688- 85.2021.5.12.0027, até o julgamento final por esta Colenda Suprema Corte, como  medida da mais lídima e salutar Justiça!” (e-doc. 1, p. 18).

 13.	Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região na rede mundial de computadores, verifico que, em 15/02/2023, foi proferida a seguinte decisão pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Criciúma:

“(...) Vistos, etc.
A presente cautelar foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho com o objetivo de obter a garantia do pagamento do 13º salário devido aos empregados da demandada, isso no ano de 2021.
Desde então, foram várias as tentativas de contrição de bens dos reclamados, a fim de efetivar o cumprimento da ação, que se encontra, atualmente, sem valores depositados.
Dessarte, considerando o ingresso de diversos processos autônomos em que os ex-empregados da reclamada pleiteiam o pagamento de verbas que alegam não terem sido pagas pela ré; 
Considerando, ainda, a existência de Regime Especial de Execução Forçada da reclamada OZZ SAÚDE - EIRELI (CNPJ n° 07.506.752/0001-78), instaurado com base na Portaria SEAP/CR nº 8, de 15 de janeiro de 2020, o qual centraliza os esforços de execução nos autos 0000140-59.2022.5.12.0016, determino o arquivamento definitivo da presente cautelar.
Desnecessária a comunicação aos Juízos que solicitaram reserva /habilitação de créditos, tendo em vista a tramitação eletrônica dos autos.
Dê-se ciência às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Após, registre-se o trânsito em julgado, para fins estatísticos, e levantem-se eventuais restrições inseridas.
Tudo feito, ao arquivo.
Cumpra-se.
(...).” (https://pje.trt12.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0000688-85.2021.5.12.0027/1#9ed1e76).

 14.	Constato, ainda, que referida decisão transitou em julgado em 13/03/2023, sendo os autos, na sequência, arquivados em definitivo.

 15.	Assim, uma vez que o pedido formulado na presente Reclamação consistiu no sobrestamento do processo cautelar antecedente nº 0000688-85.2021.5.12.0027, até final julgamento deste feito, verificado o arquivamento definitivo do referido processo, e que os “esforços de execução” passaram a ser centralizados nos autos nº 0000140-59.2022.5.12.0016, além da informação de que a executada OZZ Saúde - Eireli está submetida a Regime Especial de Execução Forçada, evidenciada a perda de objeto desta Reclamação.

 16.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a presente Reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator